Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INTIMAÇÃO REITERADA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INÉRCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. DESNECESSIDADE. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nova avaliação do bem penhorado somente tem lugar no caso de comprovação robusta da ocorrência de uma das hipóteses do art. 873 do CPC, o que não se vislumbra na espécie.
2. A anuência do credor fiduciário quanto à penhora promovida sobre os direitos pertencentes ao devedor fiduciante em relação ao bem gravado com alienação fiduciária é desnecessária, segundo entendimento estabelecido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Dispensada tal concordância, não se mostra imperativa a manifestação do credor fiduciário para que só então se designe data para as hastas públicas do bem penhorado, mormente quando, intimado o banco credor por 4 (quatro) vezes, permanece inerte.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.